Tribunal: TJBA
Processo: 8048471-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048471-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITANNA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO TÁCITA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que excluiu multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 10.000,00 dos cálculos de cumprimento de sentença e determinou apresentação de novos cálculos sem o referido valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a multa fixada em decisão liminar para cumprimento de obrigação é exigível quando confirmada tacitamente pela procedência da ação e não impugnada pelo executado; e (ii) se é possível a homologação de cálculos diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A multa fixada em decisão liminar, quando confirmada tacitamente pela procedência da ação, torna-se exigível na fase de execução, independentemente de ratificação expressa na sentença, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4 - O art. 537, §3º, do CPC/2015 autoriza a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência, demonstrando que o título executivo é a própria decisão interlocutória que a fixou.

5 - A inércia do executado em impugnar os cálculos que incluíam expressamente a multa caracteriza anuência tácita aos valores constantes da planilha de liquidação.

6 - A exclusão da multa dos cálculos representa premiação à inércia do devedor e desprestígio à autoridade das decisões judiciais.

7 - A homologação de cálculos constitui ato privativo do juízo da execução, não podendo ser determinada pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para manter a multa nos cálculos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515; 537, §3º; 535.
Jurisprudência relevante citada
:AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80397687320238050000, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024;
TJ-MG - AC: 10000212056022001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002141-27.2016.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048471-22.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ITANNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
e parte Agravada
MUNICÍPIO DE JACOBINA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02